Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-37.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
C A M P A N H A
J U L G A D A S
N Ã O
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por candidato contra
decisão do juízo eleitoral que indeferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador, com fundamento na ausência
de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas de campanha como
não prestadas nas eleições de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a apresentação tardia das contas
de campanha de 2018 pelo recorrente
regularizou a quitação eleitoral; (ii)
estabelecer se a ausência de quitação
eleitoral impede o deferimento do registro
de candidatura para o pleito de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44030836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede o candidato de
obter certidão de quitação eleitoral,
conforme dispõe o art. 80, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A Súmula nº 42 do TSE prevê que a
restrição à quitação eleitoral persiste até a
efetiva apresentação das contas, ainda que
ultrapassado o período da legislatura.

5. Não há nos autos prova de que o
recorrente tenha ajuizado ou obtido decisão
judicial que regularizasse sua situação
eleitoral.

6. A certidão de quitação eleitoral do
recorrente apresenta pendências relativas
às contas de campanha de 2018,
impossibilitando o deferimento do registro
de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1, A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede o
candidato de obter a quitação eleitoral até a
efetiva regularização das contas.

2. A ausência de quitação eleitoral
inviabiliza o deferimento do registro de
candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 1º, VI; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42; AGRAVO REGIMENTAL nº
060161724, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 28/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lh

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600100-37.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600100-
37.2024.6.16.0186, (DRAP 0600094-53.2024.6.16.0049), que pela ausência de quitação eleitoral,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Washingthon Batista De Souza, para concorrer ao
cargo de vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de Washingthon Batista de Souza,
para concorrer ao cargo de vereador. sob o número 22333, pelo Partido Liberal, no Município de
Colombo/PR, nas Eleições Municipais de 2024, Pois no caso em questão, verificou que o candidato
não tem quitação eleitoral, visto que concorreu às Eleições Gerais de 2018, ao cargo de Deputado
Estadual e teve suas contas de campanha julgadas não prestadas, autos de PCE 0603847-
78.2018.6.16.0000. Assim, de acordo com a súmula TSE n.º 42 e art 80, I, da Resolução TSE
23607/2019, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse periodo até efetiva apresentação das contas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WASHINGTHON BATISTA DE SOUZA (RECORRENTE)
VITOR ALBERTO BENIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030836
17/09/2024
13:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.175

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600100-37.2024.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: WASHINGTHON BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO: VITOR ALBERTO BENIN - OAB/PR72996
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
C A M P A N H A
J U L G A D A S
N Ã O
PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por candidato contra
decisão do juízo eleitoral que indeferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador, com fundamento na ausência
de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas de campanha como
não prestadas nas eleições de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a apresentação tardia das contas
de campanha de 2018 pelo recorrente
regularizou a quitação eleitoral; (ii)
estabelecer se a ausência de quitação
eleitoral impede o deferimento do registro
de candidatura para o pleito de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44030836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede o candidato de
obter certidão de quitação eleitoral,
conforme dispõe o art. 80, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A Súmula nº 42 do TSE prevê que a
restrição à quitação eleitoral persiste até a
efetiva apresentação das contas, ainda que
ultrapassado o período da legislatura.

5. Não há nos autos prova de que o
recorrente tenha ajuizado ou obtido decisão
judicial que regularizasse sua situação
eleitoral.

6. A certidão de quitação eleitoral do
recorrente apresenta pendências relativas
às contas de campanha de 2018,
impossibilitando o deferimento do registro
de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1, A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede o
candidato de obter a quitação eleitoral até a
efetiva regularização das contas.

2. A ausência de quitação eleitoral
inviabiliza o deferimento do registro de
candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 1º, VI; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42; AGRAVO REGIMENTAL nº
060161724, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 28/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024
Num. 44030836 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Washingthon Batista de
Souza para o cargo de vereador (id. 43990340).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43990360).

Por sentença (id. 43990370), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não possuir
quitação eleitoral.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43990376), aduzindo, em síntese, que a irregularidade
apontada, referente à ausência de quitação eleitoral devido à não prestação de contas da
campanha de 2018, foi devidamente sanada, pois apresentou as contas pendentes e que, após
essa regularização, a certidão de quitação eleitoral foi emitida sem restrições. Com base nessa
documentação, o recorrente sustenta que a decisão de indeferimento de sua candidatura deve
ser reformada, pleiteando o deferimento do registro de sua candidatura para o cargo de vereador.

Contrarrazões (id. 43990380), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44008517).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que o prazo previsto no art. 58, § 3o, da
Resolução n. 23.609/19 encerrou-se em 05/09/2024 e as razões foram protocoladas no
dia 08/09/204 (id. 43990375).

Intimado via sistema em 09/09/2024 (id. 43990378), o Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões na mesma data (id. 43990380), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:
Num. 44030836 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

"(...)
Verifico que o candidato não tem quitação eleitoral, visto que concorreu
às Eleições Gerais de 2018, ao cargo de Deputado Estadual e teve suas
contas de campanha julgadas não prestadas, autos de PCE 0603847-
78.2018.6.16.0000.
Assim, de acordo com a súmula TSE n.º 42 e art 80, I, da Resolução TSE
23607/2019, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse periodo
até efetiva apresentação das contas.
Isso posto, pela ausência de quitação eleitoral, INDEFIRO o pedido de
registro de candidatura de WASHINGTHON BATISTA DE SOUZA, para
concorrer ao cargo de VEREADOR.
(...)" (id. 43990370)

O recorrente argumenta, em síntese, que a irregularidade apontada, referente
à ausência de quitação eleitoral devido à não prestação de contas da campanha de 2018,
foi devidamente sanada, pois apresentou as contas pendentes e que, após essa
regularização, a certidão de quitação eleitoral foi emitida sem restrições. Com base nessa
documentação, o recorrente sustenta que a decisão de indeferimento de sua candidatura
deve ser reformada, pleiteando o deferimento do registro de sua candidatura para o cargo
de vereador.

Em suas contrarrazões (id. 43990380), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que, conforme a certidão nos autos, o candidato não possui quitação eleitoral devido à
irregularidade na prestação de contas das eleições de 2018, o que impede o deferimento
do registro de sua candidatura, conforme previsto no art. 80, I, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

Pois bem.

No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a deputado
estadual nas eleições de 2018, teve suas conta julgadas não prestadas nos
autos 0603847-78.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 11/03/2020.

A despeito de alegar em seu recurso que procurou regularizar a situação
eleitoral, não há informação nos autos de qualquer processo que tenha sido ajuizado com
esse fim, e muito menos de decisão que tenha deferido requerimento de regularização
das contas.

Ademais, em consulta à situação eleitoral do recorrente, na data de hoje,
verifica-se constar pendência relativa a irregularidade na prestação de contas. Veja-se a
certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44030836 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
Num. 44030836 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2022, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato ao que o candidato concorreu. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
Num. 44030836 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

Tendo o recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de 2018 e
suas contas sido julgadas não prestadas, o seu impedimento de obtenção de quitação
permanece até que efetivamente tenha deferido o seu requerimento de regularização.

Assim, ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º,
inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600100-
37.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: WASHINGTHON BATISTA DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: VITOR ALBERTO BENIN - PR72996
- RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44030836 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030836 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713142830400000042983650
Número do documento: 24091713142830400000042983650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:28:09